Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701256-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA MENDES BRANDAO EMBARGADO: DANIEL SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante em face da decisão (ID 33375336) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso. Preparo realizado (IDs 33762240 e 33762241). Nas razões do recurso integrativo (ID 33791342), a Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida padece de omissões e contradições. Debate acerca dos fundamentos utilizado para indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Reitera os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento e insiste que os empréstimos tomados por ela reduzem sua remuneração, a ponto de não conseguir efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo da subsistência dela e de sua família. Sustenta que, “Ainda que o motivo de tais empréstimos não fosse, unicamente, adquirir medicamentos e realizar tratamentos (que incluem muito mais que uma mera consulta e exames), mas algo para satisfazer os próprios caprichos, estaria na condição de hipossuficiência, sendo digna do benefício, podendo o mesmo ser revogado ACASO sua situação melhorasse.” Defende “que adianta possuir um vencimento de, digamos, um milhão de reais quando os débitos em questão quase conseguem superar tal valor, ou mesmo o fazem? Que adiantam vencimentos ou recebimentos altos e o custo de vida MÍNIMO NECESSÁRIO chega próximo ou mesmo a superar tais valores?”. Aduz que “Descontrole financeiro... é o fim da picada! O magistrado tem anexado aos autos os custos financeiros de uma vida cheia de fardos por conta das enfermidades, com vários empréstimos para que consiga chegar ao MÍNIMO necessário para a sobrevivência quase indigna, e chama isso de “descontrole financeiro”. O que a Embargante deveria fazer?? Controlar os custos dos insumos nacionais e internacionais? Controlar a política de câmbio flutuante? Espera, claro! Deve controlar suas enfermidades para que não lhe obriguem a gastar tanto, certo?”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios “para a concessão do benefício da gratuidade de justiça que fora revogado, bem como a abrangência do mesmo para todos os custos processuais.” Colacionou comprovante de compra de medicamentos no valor de R$ 225,98 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), emitida em 2/3/2022 (ID 34030651), e comprovante de depósito em dinheiro no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da locadora Elisabete Costa Oliveira, na data de 5/3/2022 (ID 34030652). Contrarrazões do Embargado, pelo não provimento do recurso integrativo e pela condenação da Embargante em multa por litigância de má-fé (ID 34274129). É o breve relatório. Decido. 1. Do Mérito Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, a Embargante sequer aponta de forma objetiva qual o vício na r. decisão embargada. Em verdade, a alegação de vícios formulada pela Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de reanálise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Com efeito, em que pesem as esbravejadas alegações da Embargante, observa-se que o decisum atacado consignou expressamente que as provas colacionadas aos autos pela recorrente não foram capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência. No tocante aos novos documentos trazidos aos autos pela Embargante nos IDs 34030651 e 34030652, em nada alteram a conclusão adotada na decisão combatida. O valor gasto com aluguel (R$ 1.500,00) e com os medicamentos (R$ 225,98), frente ao salário bruto recebido pela Embargante (R$ 6.509,99 – ID 32073251), não é hábil a retirar-lhe a obrigação, a todos imposta, de arcar com as custas processuais do feito que ajuizou. Destaque-se que, na decisão embargada, consignou-se que “é possível verificar, nos extratos anexados (IDs 32348130, 32348131 e 32348132), uma intensa movimentação bancária, que registra diversos créditos e débitos sem finalidade explicada, situação que não se coaduna com o espírito da norma que garante a gratuidade de justiça.” Registrou-se que “a existência de diversos empréstimos efetuados pela Agravante, e que teriam resultado na hipossuficiência por ela alegada, não servem para demonstrar eventual carência de recursos financeiros, mas o descontrole financeiro da Recorrente, não podendo ser, peremptoriamente, computados como argumento a favor da concessão da benesse, mormente quando não se sabe o destino de tais recursos.” Frise-se que a menção ao descontrole financeiro com a contratação de diversos empréstimos pela Embargante não se deu de forma pejorativa ou desabonadora da conduta dela, mas apenas como argumento para rejeitar a tese de que o endividamento em razão de tais mútuos, sem que fosse devidamente comprovado o destino dos créditos, seria capaz de autorizar a concessão do benefício de gratuidade de justiça. De fato, não há nos autos, além do comprovante de compra de remédios no valor de R$ 225,98 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) e do pagamento da mensalidade do aluguel no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), algo que evidencie que o pagamento das custas processuais prejudicará a subsistência dela, em especial, porquanto aufere renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. 2. Da ausência de litigância de má-fé Nas contrarrazões (ID 34274129), o Embargado pede a condenação da Embargante em multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso foi interposto com intuito de reexame da matéria. Razão não lhe assiste. A conduta da Embargante não se amolda às hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, que caracterizam a litigância de má-fé, sendo insuficiente, para tanto, a interposição dos aclaratórios. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. IPTU. DEVIDO ATÉ DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLANILHA. MULTAS ANTERIORES. NÃO INDICAÇÃO DE ORIGEM E CÁLCULOS. EXCLUSÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. (...) 8. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Apelo da primeira ré conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido. Apelo do segundo réu conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, improvido.” (Acórdão 1136090, 20170110145600APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 1108/1111 – Grifou-se) Sobre o tema, colaciono os seguintes comentários ao art. 80 do CPC/15, in verbis: “I. Caracterização do exercício abusivo de direitos processuais. O direito processual civil brasileiro adotou critério objetivo, funcional ou finalístico para a caracterização do exercício abusivo de direitos processuais (cf. comentário ao art. 5.o do CPC/2015). Na interpretação da regra prevista no art. 80 do CPC/2015, deve-se observar que ‘a busca pela tutela jurisdicional não pode se caracterizar como litigância de má-fé, já que se reveste na efetivação do direito fundamental à proteção judiciária dos direitos’ (STJ, EDcl no RMS 27.759/SP, rel. Min. Humberto Martins, 2.a T., j. 26.10.2010). Assim, o mero erro não caracteriza litigância de má-fé: ‘Não há de se confundir má-fé, dolo, com erro processual ou falta de técnica jurídica’ (STJ, REsp 1177878/SP, rel. Min. Castro Meira, 2.a T., j. 06.04.2010). De igual modo, o fato de a parte valer-se de argumentos fracos ou improcedentes em suas manifestações processuais não pode significar, por si só, litigância de má-fé (STJ, REsp 556929/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4.a T., j. 04.09.2008). Há, porém, litigância de má-fé se a parte reiteradamente provoca incidentes manifestamente descabidos (STJ, RCDESP nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1064454/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4.a T., j. 28.09.2010). É o que ocorre, p. ex., se a parte apresenta ‘sucessivos embargos com a mesma linha de argumentação, desvinculada da orientação traçada no CPC’ (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg na Ex-Susp 87/GO, rel. Min. Raul Araújo, 2.a Seção, j. 25.08.2010). As hipóteses em que pode se caracterizar o exercício abusivo de direitos processuais não são apenas aquelas referidas no art. 80 (ou no art. 77) do CPC.” (José Miguel Garcia Medina, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, ed. Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda., 2021) A despeito do teor inflamado das razões dos Embargos de Declaração, tais condutas não caracterizam, até o momento, afronta ao dever processual de boa-fé, capaz de ensejar a condenação por litigância de má-fé, a qual, como se sabe, não se presume. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator